Tribunal: STM
Processo: 7000059-41.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000059-41.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: FILIPE HENRIQUE SILVA DE ARAUJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
Apelo defensivo, e negou provimento, para manter na íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/08/2021 18:05:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2119e41852
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000059-41.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE:
FILIPE HENRIQUE SILVA DE ARAUJO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. IN DUBIO PRO
REO. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SILÊNCIO DO ACUSADO
EM JUÍZO. PROVAS HARMÔNICAS. ANIMUS FURANDI. COMPROVAÇÃO. AUTORIA
E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
Incide no delito de furto militar que subtrai valor em dinheiro de outro militar
no interior de alojamento.
A confissão extrajudicial tem validade como prova desde que harmônica com
o acervo probatório constante dos autos. Precedentes do STF e desta Corte.
Crime entre militares viola os preceitos da disciplina militar e do espírito de
camaradagem que deve imperar entre colegas de farda.
Autoria e materialidade demonstradas. Ausência de causas excludentes da
ilicitude ou da culpabilidade.
Recurso desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do Apelo defensivo e em negar provimento, para manter na íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 5 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/08/2021 18:05:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2119e41852

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000059-41.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE:
FILIPE HENRIQUE SILVA DE ARAUJO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de
FILIPE HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que o condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 240, caput, do CPM, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito à suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos e de apelar em liberdade (APM 7000361-02.2019.7.11.0011,
Evento 116, SENT1).

O Ministério Público Militar, em 6 de setembro de 2019, ofertou denúncia em desfavor de
FILIPE HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, em virtude dos fatos a seguir expostos:

"Segundo consta dos autos do IPM em epígrafe, no dia 19 de janeiro de 2019,
o denunciado subtraiu o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), de dentro da
mochila do SD EP RAYAN LUCAS IIDA CARVALHO DE OLIVEIRA, que se
encontrava sobre a cama, no alojamento dos cabos e soldados do 32º
Grupamento de Artilharia de Campanha em Brasília-DF.
O ofendido estava de serviço de permanência na 3ª Bateria de Obuses do 32º
Grupo de Artilharia de Campanha (escala no Evento 18 - fl. 5) e ao chegar ao
quartel colocou sua mochila sobre a cama, vestiu o uniforme e foi participar
da parada diária.
Logo após, o Denunciado, que se encontrava de serviço de rondante da QRON
(escala no Evento 18 - fl. 5) percebeu que estava sem desodorante e decidiu
procurar na mochila do companheiro pelo tal objeto de higiene pessoal. Ao
abrir a referida mochila o Denunciado se deparou com um envelope bancário
(do banco BRB) contendo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Nesse
primeiro momento, o Denunciado nada subtraiu, vindo a fazê-lo somente após
o término da parada diária, quando retornou ao alojamento e percebeu que a
mochila do Ofendido permanecia em cima da cama. Em ato contínuo abriu a
mochila e retirou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de dentro do envelope. Após,
recolocou o envelope no lugar onde encontrou.
O Ofendido por sua vez, ao retornar da parada diária, guardou a mochila
dentro do armário e foi estacionar as viaturas que estavam no Pátio. Seguiu
as atividades diárias normais, vindo a notar a falta do numerário somente no
dia seguinte, 20 de janeiro de 2019, domingo, quando foi realizar o
pagamento de um veículo que adquirira.
No mesmo dia, por volta das 10h40, o Ofendido informou sobre o ocorrido ao
2º Ten SENNA, que estava saindo de serviço de oficial de dia. Posteriormente,
registrou a ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia do Guará. Ouvido, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/08/2021 18:05:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2119e41852
Denunciado confessou que subtraiu a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) de dentro do envelope que se encontrava na mochila do SD RAYAN.
Disse que furtou o dinheiro para ajudar a namorada que se encontrava
grávida e por isso necessitava adquirir um berço, roupas e outros itens
necessários para a criança
(...)". (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 1, DENUNCIA1.)

A denúncia foi recebida no dia 9 de setembro de 2019 (APM 7000361-02.2019.7.11.0011,
Evento 1, REC_DENUNCIA3). A citação do acusado ocorreu no dia 18 de setembro de 2019
(APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 10, CERT2).

Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da
causa:
Folha de Antecedentes Criminais Negativa, do Grupo de Identificação da Polícia Federal (APM
●
7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 15);
Ofício nº 003 - Enc IPM, de 5/7/2019 - informação sobre licenciamento de militar (IPM 7000212-
●
06.2019.7.11.0011, Evento 18, OFIC1, fl. 1);
Ficha Disciplinar Individual (IPM 7000212-06.2019.7.11.0011, Evento 18, OFIC1, fls. 3/5);
●
Escala de Serviço (IPM 7000212-06.2019.7.11.0011, Evento 18, 1-OFIC, fls. 5/6);
●
Comprovante de saque (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 87, COMP2);
●
Certidão Negativa de Distribuição (ações criminais) 1ª e 2ª Instâncias, do Tribunal de Justiça do
●
Distrito Federal e dos Territórios (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 102,
CERTANTCRIM1);
Certidão Negativa de ações criminais de todas as Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado de
●
Goiás (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 102, CERTANTCRIM2);
Certidão Negativa de Distribuição, Ações e Execuções Criminais da 1ª Instância do Judiciário
●
Tocantinense (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 102, CERTANTCRIM3);
Certidão Negativa de Distribuição para Fins Gerais - Criminais, da Seção Judiciária do Distrito
●
Federal, da Justiça Federal da 1ª Região (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 102,
CERTANTCRIM4).

No dia 25 de outubro de 2019, além do ofendido, Sd RAYAN LUCAS IIDA CARVALHO DE
OLIVEIRA, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar:
2º Sgt. ARMANDO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO e 3º Sgt. DIEGO BANDEIRA DA SILVA
(APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 23).

A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 28).

O acusado foi qualificado e interrogado no dia 27 de agosto de 2020. Na oportunidade,
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (APM 7000361-
02.2019.7.11.0011, Eventos 68 e 69).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a juntada do comprovante
de saque mencionado pelo ofendido durante sua oitiva judicial (APM 7000361-
02.2019.7.11.0011, Evento 73).

A Defesa nada pediu (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 86).

Superada a fase do art. 427 do CPPM, abriu-se vista às partes para os fins das alegações
escritas, ocasião em que o Ministério Público Militar pleiteou a condenação do acusado, como

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/08/2021 18:05:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2119e41852
incurso nas penas do art. 240, caput, do CPM (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 92).

Por sua vez, a Defesa requereu sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM, ante a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. Em caso de condenação, pugnou
pela aplicação da pena no mínimo legal, por ser o réu primário e de bons antecedentes; pela
incidência da circunstância atenuante prevista no inciso I, do art. 72, do CPM; e pela
concessão do sursis (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 95).

Na Sentença, publicada no dia 26 de novembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e
condenou o acusado, por maioria, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o regime
inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade.

O Juiz Militar Cap Int Bruno Campos Viana votou vencido pela condenação à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e
sem sursis (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 116).

O trânsito em julgado para o Ministério Público Militar ocorreu no dia 2 de dezembro de 2020,
conforme Certidão constante do evento 125 do processo originário.

O inconformismo defensivo se revela por meio do tempestivo recurso de Apelação.

Em suas razões, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a
Sentença e absolver o acusado do crime de furto simples, com fundamento na alínea "e" do
art. 439 do CPPM.

Para tanto, destaca que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para afastar toda
dúvida quanto à responsabilidade criminal do acusado (Evento 1, 1-RAZAPELA).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer a manutenção integral da Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 1, 2-CONTRAZ).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Vice-procurador-
Geral, Dr. Roberto Clauro de Bortolli, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso.

Os autos foram disponibilizados eletronicamente ao eminente Ministro-Revisor.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada na reforma da
Sentença, por esse motivo, deve ser conhecido.

O ex-Sd Ex FILIPE HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO foi condenado pela prática delituosa prevista
no art. 240, caput, do CPM, por ter subtraído R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que estava em
um envelope dentro da mochila de um colega, no interior do alojamento de Cabos e
Soldados do 32º Grupamento de Artilharia de Campanha em Brasília - DF.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/08/2021 18:05:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2119e41852

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante em observância ao Princípio do in dubio pro reo,
diante da alegada inexistência de provas suficientes para ensejar a condenação.

Não é o que se depreende dos autos. Em que pese o Apelante ter exercido o direito
constitucional de permanecer calado quando ouvido em Juízo, em três ocasiões distintas, na
fase inquisitorial, ele confessou a prática criminosa.

Ouvido na sindicância, no dia 30 de janeiro de 2019, o ora Apelante assim se manifestou:

"(...) que estava precisando de um desodorante e viu a mochila do Sd Rayan
em cima da cama. Após isso, abriu a mochila e percebeu que havia um
envelope com o dinheiro. Após perceber o valor, retirou o valor de 4 mil reais
(...)" (IPM 7000212-06.2019.7.11.0011, Evento 1, 1-IPM, fl. 24.)

No Inquérito Policial Militar, no dia 12 de abril de 2019, reiterou o depoimento anterior:

"(...) que chegou ao quartel por volta das 7h e 30min, preparou-se para o
serviço e ficou aguardando o momento para se deslocar à parada diária,
nesse ínterim o Sd Rayan chegou e deixou a mochila em cima da cama do
alojamento de Soldados e foi se arrumar. Na ausência do militar, foi procurar
na mochila daquele um desodorante e observou a presença de um envelope
com dinheiro, mas não subtraiu a quantia. Após a Parada Diária retornou ao
alojamento e subtraiu a quantia da mochila que ainda estava em cima da
cama (...)". (IPM 7000212-06.2019.7.11.0011, Evento 1, 1-IPM, fl. 40.)

No dia 19 de julho de 2019, em depoimento complementar, o Apelante esclareceu:

"(...) Perguntado por que subtraiu a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), respondeu por que estava passando necessidade. Perguntado
qual era a necessidade que estava passando, respondeu que subtraiu o
dinheiro porque a sua namorada estava grávida e precisava do dinheiro para
comprar um berço, roupas e outros itens necessários para a criança.
Perguntado se já devolveu a quantia subtraída, respondeu que não (...)".
(IPM 7000212-06.2019.7.11.0011, Evento 23, 1-AUD/INTER.)

Como se depreende das declarações transcritas acima, elas foram coerentes, convergentes e
complementares. Como já externado, ao ser ouvido em Juízo, ele não negou a autoria dos
fatos, permaneceu silente até ser questionado sobre a reparação pecuniária, ocasião em que
disse "Negativo". (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Eventos 68, VIDEO1, 01:43/01:58.)

A confissão extrajudicial é corroborada pelas palavras da vítima que, em Juízo, descreveu a
dinâmica dos fatos como os narrados na denúncia; e pelos depoimentos das duas
testemunhas do Ministério Público Militar, 2º Sgt. Armando Augusto da Silva Nascimento e 3º
Sgt. Diego Bandeira da Silva, elucidativos ao destacarem a espontaneidade da confissão na
fase pré-processual.

Esse também foi o entendimento lançado na Sentença vergastada. Cito:

"(...)
Por fim, somando-se às declarações do ofendido e à confissão extrajudicial do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/08/2021 18:05:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2119e41852
réu, há o depoimento das testemunhas colhido em Juízo. Ambas foram
uníssonas em afirmar que acompanharam o interrogatório do acusado no IPM
e que ele confessou voluntariamente a autoria do delito, justificando a prática
do crime devido a problemas familiares. O Sgt. Bandeira foi além e corroborou
a versão do ofendido no sentido de que o alojamento dos soldados do efetivo
permanente fica separado do alojamento dos recrutas, bem como que o
acusado estava de serviço no dia do furto como responsável pela ronda na
vila militar." (APM 7000361-02.2019.7.11.0011, Evento 116, SENT1, fl. 8).

Insta destacar que a confissão extrajudicial é apta a embasar o decreto condenatório quando
em harmonia com o conjunto probatório.

Esse raciocínio guarda sintonia com o entendimento da Suprema Corte, conforme se observa
do aresto transcrito abaixo:

"Habeas corpus. 2. Writ substitutivo de recurso ordinário em habeas corpus.
Conhecimento do remédio heroico em razão da possibilidade de vir-se a
conceder, se for o caso, a ordem de ofício. Preliminar de não cabimento
superada. 3. O acórdão impugnado denegou a ordem de habeas corpus que
objetivava desconstituir decisão condenatória, nos termos da revisão criminal
proposta no Tribunal a quo. 4. A jurisprudência do STF aceita a
confissão extrajudicial quando corroborada por outros meios de
provas, admitindo, também, o testemunho de policiais na fase
judicial. 5. Ordem denegada." (HC 116437, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117
DIVULG 18-06-2013 PUBLIC 19-06-2013) (Grifos nossos.)

Do mesmo modo, a Jurisprudência desta Corte assenta:

"EMBARGOS. SARGENTO DA MARINHA QUE SUBTRAÍA PERTENCES DOS
ACOMPANHANTES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL NAVAL.
REJEITADOS OS EMBARGOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECISÃO POR MAIORIA. Embargos opostos pela Defesa, buscando a
prevalência do voto vencido pela absolvição do Réu sob o fundamento que a
autoria e a materialidade do furto de dinheiro das bolsas dos pacientes do
hospital não estão demonstradas nos autos. As Ofendidas declararam que
foram subtraídos de suas bolsas e carteiras cartões de crédito, cheques e
dinheiro enquanto acompanhavam seus familiares que estavam internados no
hospital militar. Restou comprovado nos autos que foram depositados
cheques do talonário furtado na conta corrente da prima do Embargante.
Ainda a atestar a materialidade delitiva, foi acostado aos autos o Laudo
Pericial Grafotécnico nº 33/2011, do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do
Comando do 1º Distrito Naval, com a conclusão de que o preenchimento dos
referidos cheques foi realizado pelo Embargante. Apesar de haver negado em
Juízo, o Embargante confessou a autoria dos furtos na fase inquisitorial, de
forma livre e espontânea, sem qualquer constrangimento físico ou psicológico,
de modo que declarou, com minúcias, os furtos praticados, o seu modus
operandi, o horário em que agia e como escolhia as suas vítimas. É pacífico
o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a
confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem validade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/08/2021 18:05:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2119e41852
como prova, quando existe no processo outros elementos que
demonstram a veracidade da confissão e a efetiva autoria. O
conjunto probatório colacionado aos autos é forte a embasar a
condenação do Embargante. Embargos rejeitados. Maioria." (Superior
Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000286-
63.2011.7.01.0101. Relator para o Acórdão: Ministro MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 20/10/2016, Data de Publicação:
14/11/2016). (Grifos nossos.)

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA. VÍTIMA EM SERVIÇO DE
NATUREZA MILITAR. DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL.
RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
DESPROPORCIONALIDADE. QUALIFICADORAS DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA COM
EMPREGO DE ARMA E DA VÍTIMA ESTAR DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
UNANIMIDADE. O delito de roubo consuma-se quando o agente retira o bem
da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. O meio de execução exige
o emprego de violência física ou grave ameaça, admitindo-se, ainda, qualquer
outro método capaz de reduzir a capacidade de resistência da vítima. A
confissão obtida na fase inquisitorial, ainda que não ratificada em
Juízo, pode constituir meio de prova para a condenação do Réu se os
demais elementos probatórios convergirem para a certeza da autoria
delitiva. O Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador,
dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a
reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado,
conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da
dosimetria da pena. A gravidade do delito de roubo de arma de fogo
pertencente às Forças Armadas somente justifica a exasperação da pena-base
se devidamente fundamentada pelo Julgador. Para a configuração da
qualificadora da violência ou ameaça com emprego de arma descrita no inciso
I do § 2º do artigo 242 do CPM, não se mostra necessária a apreensão e
perícia da arma de fogo empregada no roubo, bastando que se evidencie o
seu emprego, por qualquer meio de prova. A qualificadora do inciso IV do § 2º
do artigo 242 do CPM exige, apenas, a comprovação de que a vítima guarnece
posto de serviço de natureza militar. Apelo provido em parte. Unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000032-33.2015.7.11.0211. Relator
para o Acórdão: Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento:
17/05/2016. Data de Publicação: 01/06/2016). (Grifos nossos.)

Destaco que o delito ocorreu de forma sorrateira, facilitado pelo descuido e pela confiança
da vítima no seu colega de farda, pois eram da mesma turma e trabalhavam na mesma
Organização Militar.

Nesse norte, trago à baila trecho do elaborado parecer do Vice-Procurador-Geral, Dr. Roberto
Clauro de Bortolli. Cito:

"(...)
10. Assim, pelo conjunto probatório acostado aos autos, pode-se afirmar que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/08/2021 18:05:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2119e41852
existem provas suficientes de que o acusado é o responsável pelo crime de
furto pelo qual foi condenado, devendo ressaltar-se que, em casos de difícil
prova, deve haver uma valorização também dos indícios, notadamente diante
da ausência de testemunhas oculares diretas da infração penal praticada,
notadamente porque é próprio deste tipo de delito a prática ser dar às
esconsas, de forma sorrateira, a dificultar a detecção da subtração. (...)".

Por se tratar de furto de dinheiro, fácil de ser ocultado entre os pertences do infrator; e tendo
em vista que somente foi descoberto no dia seguinte, quando os militares já haviam deixado
o quartel, não houve prisão em flagrante, revista pessoal ou apreensão.

Entretanto, enfatizo que, conforme comprovante constante dos autos, o Ofendido sacou, de
sua conta no Banco de Brasília (BRB), no dia 18 de janeiro de 2019, às 15:50h, R$ 9.500,00
(nove mil e quinhentos reais), com o objetivo de comprar um automóvel.

No dia 19 de janeiro de 2019, estava escalado para o serviço de Permanência da 3ª Bateria
de Obuses e acertou o pagamento do carro para o dia seguinte. Por esse motivo,
acondicionou R$ 9.000,00 (nove mil reais) dentro de um envelope do próprio banco,
guardou-o na mochila e a deixou sobre a cama no alojamento.

Em 20 de janeiro de 2019, depois de passar o serviço, foi para o Guará, região administrativa
de Brasília, e, somente no ato do pagamento, notou que faltavam R$ 4.000,00 (quatro mil
reais). Informou o fato ao Oficial de Dia, e registrou ocorrência na 4ª Delegacia da cidade.

Considerando o contexto que envolve militares em situação de atividade, a conduta
perpetrada se reveste de especial gravidade porque violou a disciplina militar e o espírito de
camaradagem que deve imperar entre colegas de farda. Soma-se a isso, o expressivo
prejuízo suportado pelo Ofendido, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor muito acima do soldo
de soldado percebido à época, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Assinalo que ele
precisou fazer um empréstimo com o primo para honrar o compromisso assumido com o
vendedor do carro e que não houve a restituição do dinheiro.

O réu agiu de forma livre e consciente, no intuito de assenhorar-se do dinheiro da vítima,
supostamente para ajudar a namorada grávida, o que comprova o animus furandi,
consistente na vontade de ter para si coisa alheia móvel.

Dessa forma, demonstradas a autoria e a materialidade da conduta, e diante da ausência de
causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação deve ser mantida.

Importa asseverar que a pena aplicada é justa e segue os preceitos da proporcionalidade,
inclusive porque foi cominada no mínimo legal.

Diante do exposto, conheço do Apelo defensivo, mas nego-lhe provimento para manter na
íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.